Tribunal: TJMT
Processo: 1026528-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026528-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DOURADA - CNPJ: 24.770.851/0001-81 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), FAUSI ELIAS MALUF FILHO - CPF: 018.989.398-29 (RECORRIDO), SERGIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 349.168.398-03 (ADVOGADO), JOELMA JACOB - CPF: 594.287.759-91 (RECORRIDO), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE- PRAZO RECURSAL QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece o recurso de embargos de declaração interposto após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por ser intempestivo.

Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

FAUSI ELIAS MALUF FILHO opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso deixando de aplicar ao caso o entendimento firmado no Tema 886 do STJ.

Requer ao acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

O Embargado apresentou resposta postulando pelo não conhecimento dos embargos ante a sua intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não deve ser conhecido.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o recurso inominado foi julgado na sessão virtual de 18 a 21

de setembro de 2023 e o acórdão disponibilizado no sistema no dia 22/09/2023 (183251190).

O artigo 49 da Lei n. 9.099/95 determina: “
Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão
.”

Com relação a data de início da contagem do prazo de recurso, o Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais prevê:

"Enunciado 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Do processo, averígua-se que o recurso de Embargos de Declaração somente foi oposto em 18/10/2023, sendo, portanto, intempestivo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

Posto isso, não conheço dos embargos de declaração, ante a sua manifesta intempestividade.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024